Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de inconstitucionalidade de norma do CNJ e manteve a exigibilidade de obrigação fundada em título executivo judicial, questionando-se a omissão quanto à prejudicialidade externa, à coisa julgada inconstitucional, à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como suposta contradição sobre os critérios de atualização da dívida com incidência da taxa SELIC. A parte embargante requereu, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prejudicialidade externa, à coisa julgada inconstitucional e à tese de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019; (ii) examinar se há contradição interna na fundamentação relativa à aplicação da taxa SELIC; e (iii) determinar se os embargos podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC exige ausência de manifestação sobre ponto relevante que o juiz devesse se pronunciar, de ofício ou a requerimento. No caso, todas as teses levantadas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inclusive quanto à prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), à coisa julgada inconstitucional e à inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
4. O acórdão enfrentou de forma clara a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, assentando sua compatibilidade com a EC 113/2021 e a EC 114/2021, bem como com a jurisprudência do STF quanto à competência administrativa e fiscalizatória do CNJ.
5. A suposta contradição interna não se caracteriza, uma vez que o julgado afirmou expressamente que sobre o montante atualizado da dívida incide a taxa SELIC de forma simples a partir de dezembro de 2021, afastando qualquer bis in idem ou anatocismo.
6. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o. CF/1988, art. 167, I. ADCT, art. 107-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, jurisprudência sobre a competência administrativa e fiscalizatória do CNJ; Tema 864 do STF.

(jp)